Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700633-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA ALVES GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0711950-70.2022.8.07.0018, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, observa-se que em razão da deflagração da fase de cumprimento de sentença, fora expedido precatório de Id 191660545, no importe de R$ 15.275,38 (quinze mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) e tendo como credor RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS. Pois bem. Com efeito, o precatório de Id 191660545 estampa valor que se enquadra no limite para expedição de RPV, haja vista que por ocasião do julgamento do RE 1.491.414 pelo c. Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, o que impõe o reconhecimento de que o valor objeto da eventual RPV a ser expedida nos autos encontra-se limitado a 20 (vinte) salários-mínimos. Desse modo, considerando que já fora expedido o indigitado precatório, impera o cancelamento do documento e posterior expedição de RPV, uma vez que se encontra abaixo do limite em comento. Desta forma, DEFIRO o requerimento de Id 220529070. Oficie-se à COORPRE requisitando o cancelamento do precatório de Id 191660545. Ultimada a referida providência, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do débito. Após, expeça-se RPV observando-se as balizas definidas pela Corte Constitucional e, ato contínuo, intime-se o Distrito Federal para pagamento no prazo de 2 (dois) meses. Transcorrido in albis, intime-se o Poder Público a comprovar o adimplemento da obrigação, em 5 (cinco) dias. Inexistindo manifestação, diligencie-se no SISBAJUD a fim de sequestrar valor suficiente para pagamento do débito. Mediante a comprovação da existência de numerário para pagamento do débito, transfira-se para a conta informada na petição de Id 208970179. Após, aguarde-se o pagamento do precatório de Id 191660546.” Em apertada síntese, afirma que a decisão está relacionada a questões de segurança jurídica, preclusão e ato jurídico perfeito, considerando que o precatório foi expedido sob as normas anteriores, quando o limite aplicável era de 10 salários mínimos. Argumenta que a substituição do precatório por RPV diverge das disposições legais e constitucionais aplicáveis ao caso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, que seja reformada para que seja mantido o precatório originalmente expedido. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, noto que o Juízo a quo reconheceu na decisão Id. 222596287 dos autos de referência que o cancelamento do precatório poderá gerar prejuízos ao credor caso o recurso venha a ser provido, nos termos seguintes: “Indefiro o Juízo de retratação e mantenho a r. decisão atacada, pelos seus próprios fundamentos. Contudo, considerando que o cancelamento do Precatório poderá acarretar prejuízo ao credor, se provido o recurso, premente que se aguarde o julgamento do AGI. Assim, aguarde-se o julgamento do AGI n. 0700633-27.2025.8.07.0000.” A postergação do cancelamento do precatório para depois julgamento do Agravo de Instrumento afasta o risco de dano irreparável. Assim, inexiste risco iminente que justifique a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora